Tribunal: TJBA
Processo: 8064328-79.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064328-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: PEDRO ARAUJO SANTANA NETO Advogado(s): LAISE FERNANDA QUEIROZ DA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS DE ANALISTA E TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TJBA. EDITAL 01/2023. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA PARA TODOS OS CANDIDATOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIAS DA CONDIÇÃO EVIDENTE DE PARDO DO CANDIDATO. SUBJETIVIDADE DA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO SUPLANTADA PELA AUTODECLARAÇÃO DO CERTAMISTA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. As cotas raciais são ações afirmativas de integração de pessoas negras nos espaços públicos por meio de reserva de vagas nas correlatas instituições, a partir da criação de um sistema de equidade social. Seu propósito é viabilizar que as pessoas negras – pretas e pardas – acessem com eficiência espaços de poder nas sociedades contemporâneas, propiciando elementos que, de algum modo, auxiliem no combate à lógica do racismo estrutural. 2. A fase da Heteroidentificação surge como uma ferramenta disponível a complementar a autodeclaração, quando necessário, mas a esta não deve suplantar, porquanto entraria em desacordo com as próprias normas que instituíram o sistema de cotas no país, que admitem, a princípio, a autodeclaração como forma de identificação da população. Tanto é assim que o edital exige o preenchimento de uma autodeclaração quanto à condição de preto ou pardo, “conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE” 3. A referida fase da Heteroidentificação, apesar da louvável finalidade, tem apresentado uma grande problemática na hora de garantir o acesso às cotas raciais em concursos públicos, pois, muitas das vezes, tem restringido o direito dos destinatários dessas vagas especiais quando se trata da pessoa PARDA. É que os elementos que são considerados na avaliação da Heteroidentificação são os traços físicos, tais como a cor da pele, o formato do rosto, a cor dos olhos e os demais elementos associados à fenotipia do candidato. Nesse norte, o que se tem observado, nos processos submetidos à análise desta Corte, sob a citada temática, é que o candidato pardo tem tido problemas na avaliação de sua cor, em razão dos traços de afrodescendência se aparentarem menores, com menos aspectos negroides do que a pessoa negra, obviamente pela maciça miscigenação experimentada no território nacional. 4. Embora o edital preveja que “serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação” e que é “necessária a identificação de um conjunto de características fenotípicas no candidato que tornem razoável presumir a identificação externa do candidato como negro (pretos e pardos)”, além de não estabelecer exatamente quais seriam tais “características”, a fim de tornar o mais possível objetiva a impugnada fase, promoveu a eliminação do candidato sob a justificativa desmotivada de que “não reconhece características fenotípicas que isoladamente ou no conjunto permitam que o(a) candidato(a) se enquadre às vagas reservadas aos candidatos negros”. 5. Destarte, se o ato de eliminação do candidato carece da devida motivação, dando-se se de forma genérica, não encontra amparo jurídico. Na situação, não se esclareceu quais características presentes no impetrante o distanciaram do fenotípico da pessoa PARDA, tal como ele se declararou na inscrição, ou quais ele deveria ter para assim se classificar. 6. Entendo pela necessidade de que a classificação de candidato na etapa de heteroidentificação se firme em avaliação calcada em critérios objetivos, contando com uma minudente análise da condição fenotípica do candidato, não se admitindo, por isso, como legal a simples conclusão de que o certamista não apresenta as características fenotípicas da pessoa negra (preta/parda), sem se definir exatamente quais. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8064328-79.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante PEDRO ARAUJO SANTANA NETO e impetrado DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros ACORDAM os Desembargadores componentes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança, pelas razões a seguir expendidas.